Tribunal: TJSP
Processo: 2188000-86.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000406003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2188000-86.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARIFLEX PARTICIPAÇÕES - EIRELI, são embargados DARWIN ANASTÁCIO,
YVONE MENEGATI ANASTÁCIO, ERIC ALEXANDRE ANASTÁCIO e GABRIELA
MARTINS BERNARDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2188000-86.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 23402
2
Embargos de Declaração no 2188000-86.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Mariflex Participações Eireli
Embargados: Darwin Anastácio e outros
Comarca de São Paulo - 39a Vara do Foro Central Cível
Voto no 23402
Embargos de Declaração. Ausência de omissão, contradição ou
obscuridade no julgado. Caráter meramente infringente. Embargos
rejeitados.
Versam estes autos sobre embargos de declaração
apresentados pela agravada em relação ao v. acórdão (f. 186/189) que deu
provimento ao recurso da parte contrária.
A embargante alega que: (a) o v. acórdão é omisso quanto
aos flagrantes indícios e informações de que os embargados possuem
condições de arcar com os custos do processo; (b) ao aceitar os
embargados como fiadores, fez vasta pesquisa sobre suas condições
financeiras, tendo encontrado aplicações bancárias, além do que são
proprietários de um imóvel que lhes rende o valor mensal de locação de R$
2.500,00; (c) não houve oportunidade para que pudesse fazer prova das
condições financeiras dos agravantes.
Os embargos são tempestivos
É o relatório.
Preliminarmente, de se consignar que os presentes
embargos de declaração me foram distribuídos, tendo em vista a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2188000-86.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 23402
3
aposentadoria do Relator Des. Gilberto Leme e minha atuação como 2o
Desembargador no julgamento da apelação.
Cabem embargos de declaração quando houver na decisão,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Inexiste qualquer vício a declarar.
O v. acórdão expôs adequadamente e de forma coerente as
razões motivadoras do julgamento no sentido de que a declaração de
pobreza dos agravantes goza de presunção relativa de veracidade,
entretanto, a parte contrária, ora embargante, nada comprovou que
pudesse elidir tal presunção.
A ela foi dada oportunidade de resposta ao agravo de
instrumento, quando lhe incumbia produzir as provas necessárias da
alegada condição econômica favorável da parte contrária, porém não se
desincumbiu de tal ônus.
Os presentes embargos, em que se sustenta tese contrária
ao decidido no acórdão embargado, buscam apenas a revisão deste, tendo
caráter meramente infringente.
Pelo meu voto, pois, rejeito os presentes embargos.

Morais Pucci
Relator